Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. NEXO CAUSAL. DANO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER. REPARAÇÃO. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. FATOS. CONSTITUTIVOS. DEMONSTRADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com pedido de reparação por danos morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há responsabilidade civil, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação dos danos morais e estéticos, em decorrência de acidente ocorrido no estabelecimento do fornecedor.
3. O consumidor alega que escorregou no chão molhado no estabelecimento comercial do fornecedor, o que lhe ocasionou lesões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, nexo causal e dano.
5. O consumidor provou o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, pois o seu relato e o de sua esposa foram consistentes e as demais provas dos autos, tais como relatório médico e fotografias, afirmam seu direito.
6. Os gastos médicos para tratamento de lesão ocasionada pelo fornecedor compõem a categoria dos danos materiais e devem ser indenizados.
7. Os danos morais ocorrem quando há violação aos direitos da personalidade.
8. Cicatriz na palma da mão, associada redução de amplitude de movimento, configura dano estético.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida.

Tese de julgamento: "1. A conduta do fornecedor, de não atuar com cuidado ao deixar o chão do seu estabelecimento comercial molhado, e ocasionar a queda do consumidor, com lesão que gerou cicatriz, redução de amplitude de movimento e gastos médicos, gera o dever de indenizar os danos materiais e reparar os danos morais e estéticos.”
_________________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, V, X, XIV, XXXII, XXXV; CDC, art. 6°, I, VIII, 14; CC, art. 403; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 387/STJ; STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12.5.1992; STJ, REsp 1.864.633, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.